Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737523-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. AGRAVADA: ANA ANITA DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré, agravante, forneça o tratamento de “home care”, conforme prescrição médica, sob pena de multa (proc. no 0740335-16.2021.8.07.0001, ID no 108704713). 2. A agravante narra, em suma, que a agravada aderiu ao plano de saúde em 30/1/2021 e que foi diagnosticada com câncer de pulmão. Informa que ela foi internada e que diante do estágio terminal da doença, ela foi liberada do hospital com prescrição de home care. 3. Aponta a ausência dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Alega que a probabilidade do direito é afastada pela cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes, que exclui o custeio de tratamento domiciliar. 4. Aduz que a Lei Federal no 9.656/1998 e a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS não apresentam como cobertura mínima obrigatória quaisquer procedimentos executados em domicílio. Argumenta que o fornecimento de serviço fora da previsão contratual gera desequilíbrio econômico-financeiro, razão pela qual acredita que o atendimento prescrito deve ser fornecido pelo Estado. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para desobrigá-la de arcar com o tratamento médico domiciliar pleiteado pela agravante, confirmando a liminar. 6. Preparo recolhido (IDs no 30930473 e no 30930474). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A petição inicial, protocolizada em 17/11/2021, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 108704032), a prescrição médica (ID no 108704033 e no 108704041) e a negativa tácita (ID no 108704034). Não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. A tutela de urgência foi concedida em regime de plantão judicial. 10. A relação jurídica é consumerista, nos termos da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 11. A Lei supracitada, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, não obriga as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar denominado “home care”, resguardando, contudo, as situações excepcionais em que a assistência à saúde nessa modalidade deve ser resguardada. 12. Entre as coberturas obrigatórias, para uso domiciliar, a lei resguarda apenas o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector, nos termos do art. 10-B supracitado. 13. Com relação aos medicamentos, devem ser concedidos apenas os utilizados para tratamentos antineoplásicos e para o controle de seus efeitos adversos e adjuvantes, conforme dispõe o art. 12, I, alínea "a" e II, alínea "g", da Lei no 9.656/98. 14. Por outro lado, caso a operadora, por sua livre iniciativa ou por disposição contratual, ofereça a assistência domiciliar, deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei no 9.656/1998, nos termos do art. 14 da mencionada Resolução. 15. Nessa linha, a Resolução Normativa no 465 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade. 16. A agravada foi diagnosticada com câncer e em razão das complicações da doença em estágio grave e sem perspectiva de tratamento oncológico, o enfoque do tratamento é o controle dos sintomas e o conforto, pois ela se encontra completamente dependente para atividades de vida básica e instrumentais. Diante desse quadro clínico, a médica assistente percebeu a necessidade de suporte com home care para desospitalização (ID no 108704033). 17. Apesar de a Lei no 9.656/98 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care), o STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 18. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos, cuja eventual modificação somente será possível em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ou no caso de comprovada modificação no estado de saúde da agravada durante o curso processual. 20. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO